Tribunal: STF
Processo: ARE 1548002
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos argumentos de que: (a) “a pretensão recursal de reforma do acórdão por ofensa ao art. 5, LV, da CF (inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório), não deve ser admitida, por faltar o prequestionamento, visto que o acórdão não enfrentou a tese recursal e o recorrente não indicou a omissão dessa matéria nos aclaratórios opostos, com fito de integrá-la ao acórdão, incidindo, pois, a Súmula 282/STF”; (b) “em relação à violação ao art. 155, § 3º, I, da CF, o acórdão impugnado decidiu a controvérsia com fundamento em legislação infraconstitucional local, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário”; (c) “em relação à ofensa ao art. 37 da CF, o acórdão consignou que a Lei Estadual n.° 7.799/2002 e o Decreto Estadual n° 19.714/2003, amparam a atuação do fisco, não havendo nulidade. Tal fundamento não foi atacado e é suficiente para subsistirem autonomamente, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF. Ademais, incide também o óbice da Súmula n. 280/STF”; (d) “quanto à ofensa à Súmula n. 571/STF, o recurso extraordinário não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, dado que somente à ofensa direta à Constituição Federal enseja sua interposição” (vol. 37).



    No Agravo, Comercial Servbem Ltda alega o seguinte: (a) “não se trata de reanálise de prova, mas de aferição de direito do Agravante à fruição de crédito tributários relativos ao ICMS por força da regra insculpida no art. 155, § 2º, I da Constituição da República Federativa do Brasil.”; (b) “está expressamente assentado no art. 102, III, “a”, da Constituição federal que é cabível o Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal (STF) quando a decisão recorrida contrariar a Constituição Federal. Foi precisamente o que ocorreu no presente caso”; (c) “De forma objetiva e sucinta, como hipótese prevista no citado art. 102, III, “a” da CF a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão contrariou, em especial, o art. 155, § 2º, I da Constituição brasileira”. No mais, reitera aspectos de mérito da causa (vol. 39).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente